Tribunal: TCU
Processo: 016.396/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8772/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.396/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Gurgel Camara (XXX.250.934-XX); Ana Paula Ferreira Bezerra (XXX.071.654-XX); Anna Margarida Medeiros de Carvalho (XXX.834.434-XX); Aurenita de Assis Formiga Pereira de Melo (XXX.996.584-XX); Barbara de Oliveira Melo (XXX.881.144-XX); Deisyane Vitoria Alves (XXX.901.115-XX); Denise Negreiros de Souza (XXX.978.192-XX); Hingrid Gaia Velasco (XXX.372.832-XX); Livia Caroline Sousa e Silva (XXX.297.234-XX); Myllane Feitosa Bezerra de Oliveira (XXX.259.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.